Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705736-11.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERESSE À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SOB FUNDAMENTOS NÃO ARGUIDOS EM SEDE DE DEFESA. PRECLUSÃO. CONSTATADA A CONTRADIÇÃO: CONDENAÇÃO DO DF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Acolhida a preliminar de inovação recursal suscitada pelo HOSPITAL SANTA HELENA, respeitante à alegação (arguida somente em aclaratórios) de inobservância ao Art. 199, §§ 1o e 2o da CF, à luz do tema 1003 do STF (RE n. 666.094 – saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública). Com efeito, caberia aos recorrentes apresentarem todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, a decisão colegiada explicitou que “não há de se falar em cobrança por meio de ação própria, uma vez que se trata de valor líquido e os referidos gastos estão devidamente especificados, bem como o recorrente teve acesso a todos os documentos apresentados, caso desejasse impugná-los a tempo e modo” (item IV “D”) da ementa), de sorte que o inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito, ao argüir tese sequer ventilada pela defesa (seja em contestação, eem mbargos declaratórios à sentença ou no recurso inominado) e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. II. Ademais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” III. De outro giro, constatada a alegada contradição (condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública), é de se acolher os aclaratórios para excluir a condenação do ente federativo à referida verba sucumbencial. Entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, de sorte que condenação (ora excluída) redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1063036, DJe 13.12.2017; 2a TR, Acórdão 1086217, DJe 10.4.2018; 3a TR, Acórdão 1071051, DJe 7.2.2018. IV. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para decotar a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR, APÓS AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CONSTATADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE “UTI’. IMEDIATA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE “UTI” DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO. I. Recursos das partes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, em que o juízo a quo declarou “a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte autora no estabelecimento do segundo réu, a saber, Hospital Santa Helena e, por consequência, a extinção da obrigação assumida pela parte autora perante o aludido hospital; e condenou “o Distrito Federal ao pagamento, em favor do Hospital Lago Sul S.A., da quantia de R$ 44.006,67 (quarenta e quatro mil, seis reais e sessenta e sete centavos)”: (i) o Distrito Federal pretende a completa reforma do decisum, para julgar improcedentes os pedidos (livre escolha do paciente por hospital de rede particular) ou, subsidiariamente, para que “a condenação tenha por termo inicial a data da efetiva inserção na Central de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal”, e, ainda, “que a efetiva cobrança seja feita por meio de ação própria, respeitando o regime de precatório”; (ii) o Hospital Santa Helena, da mesma forma, pleiteia a improcedência dos pedidos, a fim de que seja “integralmente respeitado o contrato de prestação de serviço hospitalar, em especial no que tange a forma de satisfação do débito”, ou subsidiariamente requer que o pagamento seja realizado de forma imediata, inclusive com o bloqueio de verbas públicas, ”não incidindo, na espécie, o regime ordinário de precatórios”; (iii) os requerentes pugnam, tão somente, para que o pagamento seja direcionado ao Hospital Santa Helena, uma vez que o Hospital Lago Sul não é parte integrante da lide. II. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial dominante do TJDFT, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018). III. No caso concreto, verifica-se que: (i) em 9.1o.2018, às 21h27, os requerentes compareceram ao Hospital Regional do Paranoá, para atendimento de emergência de FRANCISCO ALVES DE LIMA (ID. 7584795), e, após uma hora de espera, foram informados de que não existiam médicos para atendimento; (ii) na mesma noite, às 22h42, no Hospital Santa Helena, foram realizados exames emergenciais, que culminaram na internação do paciente em “UTI” (diagnóstico de “cetoacidose diabética”); (iii) teria sido informado ao hospital privado acerca da situação de hipossuficiência da família e solicitação, em 10.1o.2018, às 03h40, de inserção do paciente na Central de Regulação de Leitos de “UTI” (ID. 7585059); (iv) o requerente foi inscrito na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), somente em 11.1o.2018, às 17h37 (ID. 7584795); (v) não foi efetuada a transferência para hospital público, razão pela qual o senhor FRANCISCO permaneceu internado no Hospital Santa Helena, até 19.1o.2018, quando recebeu alta (relatório médico - ID. 7585043); vi) a cobrança pelos serviços prestados pelo Hospital Santa Helena têm sido direcionadas aos requerentes. IV. Recurso do Distrito federal: A. Não prospera o argumento de livre escolha do paciente por hospital da rede privada, porquanto o atendimento só foi ali realizado, em virtude da falta de pronto atendimento no Hospital Regional do Paranoá (ID. 7584795) e do aparente quadro emergencial do paciente. A farta documentação corrobora a gravidade do estado de saúde deste, a demandar imediata intervenção médica (diagnóstico de “cetoacidose diabética” e “internação em UTI por potencial gravidade do quadro clínico” – relatório médico de ID. 7584804; declaração de ID. 7584805 e relatório de internação de ID. 7585059, pág.3), a par do documento de ID 7584795 poder corroborar a alegação de admissão, em 9.1o.2018, às 21h27, no HRPA (Hospital Regional do Paranoá), Pronto-Socorro Clínica médica. B. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma contundente, que havia médico de plantão no referido nosocômio (em 9.1o.2018, às 21h27) para o pronto atendimento (caráter emergencial) do requerente. Igualmente, ante a gravidade do estado de saúde do paciente, não merece prosperar a alegação de que ele deveria buscar outro Hospital da rede pública, uma vez que não estaria garantido o atendimento e, por consequência, seu direito à saúde e à vida. C. No mais, não se olvide que teria sido formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar, imediatamente após a internação do requerente no Hospital Santa Helena), e não há qualquer evidência de que o DF tenha diligenciado no sentido de atender ou averiguar o quadro clínico do paciente, tanto que ele teria permanecido internado no referido hospital até 19.1o.2018. D. Deve, pois, o Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital da rede privada. Ressalta-se que não há de se falar em cobrança por meio de ação própria, uma vez que se trata de valor líquido e os referidos gastos estão devidamente especificados, bem como o recorrente teve acesso a todos os documentos apresentados, caso desejasse impugná-los a tempo e modo. V. Recurso do Hospital Santa Helena: A. Da mesma sorte, como já devidamente explicitado, não prospera a tese recursal de manutenção do contrato de prestação de serviço hospitalar realizado com os requerentes, uma vez que a obrigação primária de pagar as despesas médico-hospitalares de internação é do Distrito Federal. B. Lado outro, consoante dispositivo constitucional (Art. 100, caput), não há de se falar em pagamento imediato da dívida mediante sequestro/bloqueio de verbas públicas, independentemente da origem da obrigação que deu causa ao débito, notadamente quando não se verifica qualquer situação momentânea de urgência concernente ao direito à vida, porquanto se trata de mera cobrança de dívida (Precedente: 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão n.1143538, DJE: 19/12/2018). C. E se o paciente teve de submeter às condições contratuais impostas pelo hospital ele o teria feito em estado de perigo (CC, art. 156). VI. Recurso dos requerentes: A. Considerando que a sentença condenatória direcionou o pagamento da dívida ao Hospital Lago Sul S.A. (terceiro estranho a lide), forçoso reconhecer a necessidade de retificação do credor, em razão do aparente erro material. VII. Recursos das partes conhecidos. Improvidos o do Distrito Federal e do Hospital Santa Helena. E provido o dos requerentes para, tão somente, fazer constar na parte dispositiva da sentença que o pagamento, concernente à condenação do Distrito Federal, seja direcionado ao Hospital Santa Helena. Sem custas processuais para o Distrito Federal (isenção legal). Condenado o Hospital Santa Helena ao pagamento das custas processuais. Condenados os recorrentes integralmente vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal